Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonardo Tavares Miranda de Resende contra decisão desta relatoria que considerou inovação recursal o requerimento de penhora de parcela do salário do executado Rosival José dos Santos e concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos do agravado Alex Viano Batista Laet até o pagamento da dívida mediante desconto em folha de salário (Id 32365780). Em razões recursais (Id 32760357), o embargante alega que a decisão foi omissa, porque não deferiu a penhora do salário de Rosival José dos Santos. Argumenta que esse devedor/executado está igualmente obrigado ao pagamento da dívida. Assevera que não há inovação recursal na formulação do requerimento de penhora, porque as pesquisas de bens foram empreendidas sempre em relação a ambos os devedores/executados. Afirma que, embora Rosival José dos Santos não seja servidor público, ele pode ter emprego, receber salário e ser contribuinte do INSS. Desse modo, seus rendimentos podem ser objeto de penhora para pagamento da dívida. Requer o provimento do recurso com efeitos modificativos ao sanar a omissão. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Eles não se prestam a invalidar uma decisão defeituosa processualmente ou que contenha um erro de julgamento. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258): A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) O embargante sustenta que a decisão foi omissa, porque não deferiu a penhora dos rendimentos do coexecutado Rosival José dos Santos. Nenhuma lacuna, no entanto, há no ato embargado. Nesse sentido, transcrevo o excerto em que o pedido de penhora de salário desse codevedor foi apreciado: De plano esclareço que, embora o agravante se reporte à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a rigor, o provimento pretendido é a antecipação da tutela recursal, e como tal será feita a abordagem nesta oportunidade. Em relação aos executados, o agravante pleiteou ao Juízo de origem a penhora no salário apenas do executado Alex Viano Batista Laet, conforme se infere do trecho a seguir colacionado (Id 110282225 - p. 2): Tendo em vista que todos os outros meios não foram capazes de sanar a dívida, em respeito ao art. 824 do CPC, o qual garante efetividade à execução, e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é que se REQUER a penhora de 30% do salário do executado Alex Viano Batista Laet. (grifo atual) Desse modo, ao pleitear no recurso a penhora de percentual do salário de ambos os devedores – Alex Viano Batista Laet e Rosival José dos Santos –, termina por inovar. Portanto, o recurso será admitido para apreciação do pleito nos exatos limites da questão submetida à apreciação do juízo de origem, para evitar descabida inovação recursal. Como se verifica, omissão não houve na decisão embargada. O embargante, no agravo de instrumento, inovou ao estender o requerimento de penhora salarial para Rosival José dos Santos, porque não formulou o pleito anteriormente ao juízo de origem. Não houve deliberação na decisão atacada pelo agravo de instrumento. Como se trata de matéria não debatida e não decidida não há devolução para o tribunal a reexaminar no recurso interposto. Se a matéria fosse conhecida e houvesse deliberação diretamente no segundo grau de jurisdição, o tribunal incorreria em supressão de instância, porque usurparia a competência do juízo natural. Essa situação implicaria ofensa aos princípios do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. Deverá o embargante provocar o juízo a quo com requerimento de penhora dos ganhos do coexecutado Rosival José dos Santos para obter pronunciamento judicial sobre a questão. Nesse contexto, entendo que o embargante, na verdade, apresenta apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta relatoria para não conhecer do requerimento de penhora em relação ao coexecutado Rosival José dos Santos. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não reconheço, portanto, a omissão alegada na decisão embargada. Diante dessas considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que prossiga no cumprimento das determinações feitas na decisão embargada. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora